Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão da gratuidade de justiça deve ser apurada a condição econômica da parte o que pressupõe, no caso, a análise das condições da criança, e não de sua representante legal.
2. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação.
3. A verba alimentar destinada aos filhos, para além de cobrir as necessidades básicas do alimentando, como alimentação, moradia, saúde e educação, deve estar compatível com o padrão de vida que lhes pode ser oferecido por ambos os pais e o que é ostentado por eles. A contribuição oferecida pelo genitor, portanto, deve se amoldar ao conforto que a filha usufruiria se com ele residisse de forma integral.
4. A fixação da guarda compartilhada, por si só, não justifica a revisão do encargo alimentar, tendo em vista que o valor da pensão não guarda relação com o tipo de guarda fixado, principalmente quando o lar de referência não é o do alimentante.
5. Verificado que a genitora possui condições de destinar à filha alimentos, o valor estabelecido em sentença deve ser mantido, pois atende as necessidades da infante, como também à sua capacidade contributiva.
6. Apelações conhecidas e não providas.